Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio da petição de id 19837038, a substituída processual SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAÚJO informa que não tem mais interesse em anuir ao acordo firmado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, pugnando, assim, pela desconsideração da petição constante do id 12020778. Outrossim, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos que não anuíram ao acordo, bem como a expedição das competentes requisições de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Devidamente intimado para se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte (id 20733343). É o relato do necessário. Decido. De início, destaco que o processo foi saneado quanto aos beneficiários que não anuíram ao acordo (id 12020712), assim como os honorários da execução foram arbitrados em 5% (id 12020438) e o destaque dos honorários contratuais autorizados, no percentual de 20% (id 12020670). Nada a prover quanto à petição de id 12020778, face à desistência da servidora SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAÚJO em anuir ao acordo (id 19837038). Em relação ao servidor SAMUEL PEREIRA DE SALES, anuente ao acordo firmado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, já foi expedida a respectiva requisição de precatório, consoante id 17800149. Quanto aos demais servidores, nos autos do EE n. 0014257.20.2007.80.70000, restou afastada a aplicação da Lei n. 3.624/2005 à presente execução (id 12930099 – pág. 457-468; id 12930109 – pág. 553). Desse modo, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo (SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES, SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO, SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAÚJO, SANDRA VIEIRA MARINS, SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO, SANDRO RODRIGUES e SANDRA REGINA CARVALHO), quanto a eles declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 12020630 – págs. 5-10, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), os honorários da execução arbitrados ao id 12020438 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido pela decisão de id 12020670. Elaboradas as planilhas, às partes. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador